Tribunal: STF
Processo: Rcl 49685
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCs 58 E 59 E NAS ADIs 5.867 E 6.021. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA.



    1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59 e nas ADIs 5.867 e 6.021 e de ofensa à Súmula Vinculante 10.



    2. Não há a necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas invocados. A decisão apontada como reclamada não analisou ou definiu índices de atualização aplicáveis ao caso. Ademais, os paradigmas invocados não tiveram por objeto a questão da aplicabilidade dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 na hipótese em que a Fazenda Pública for condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pelo empregador principal.



    3. A ausência de juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto, acerca dos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT afasta a obrigatoriedade do quórum qualificado previsto no art. 97 da Constituição. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.